Tribunal: TJMT
Processo: 0007851-87.2008.8.11.0015
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0007851-87.2008.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[RAIMUNDO WILSON SOUSA TEIXEIRA - CPF: 773.848.811-53 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), DETRAN/MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE DE MATO GROSSO (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DANOS. BEM APREENDIDO PELO DETRAN. DETERIORAÇÃO. CABIMENTO DE REPARAÇÃO PELOS PREJUIZOS MATERIAIS. ÔNUS DE SUCUMBENCIA PELA PARTE DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Na hipótese, afigura-se incontroversa a existência dos danos causados ao veículo do autor, ocorridos durante o período em que o bem permaneceu no poder do DETRAN, inexistindo elemento abonador da responsabilidade estatal.

2.

Ao caso
não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a requerida/apelante, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETRAN/MT
, em face da sentença proferida pelo juízo da Sexta Vara da Comarca de Sinop-MT, na
Ação de Reparação de Danos
, ajuizada por
RAIMUNDO WILSON SOUSA TEIXEIRA
, que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, e condenou o requerido ao pagamento de R$ 747,12 (setecentos e quarenta e sete reais e doze centavos) a título de danos materiais, referentes a deterioração da Motocicleta YBR – Yamaha 125-E, placa KAK7079, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 20, §4°, do CPC/73 (ID Num. 2166273/2166275).

O apelante, em suas razões recursais, alega ausência de provas da culpa ou omissão dos agentes do DETRAN, que não comprovado o valor do dano, e que o autor decaiu em maior parte do pedido, de modo que deve ser condenado ao pagamento dos honorários sucumbenciais (ID Num. 2166281/2166282).

A apelado não apresentou contrarrazões (ID Num. 2166286).

A douta Procuradoria Geral de Justiça absteve-se de manifestar sobre o mérito por ausência de interesse público (ID Num. 2770326).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, cuida-se de recurso de Apelação interposto contra Sentença que julgou parcialmente procedente pedido contido em Ação de Reparação de Danos, para condenar o DETRAN ao pagamento de R$ 747,12 (setecentos e quarenta e sete reais e doze centavos) a título de danos materiais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

De regra, a responsabilidade civil da Administração Pública é objetiva, precisando restar provados os requisitos da autoria, dano e nexo causal entre ação danosa e prejuízo, dispensada a prova da culpa (art.37, §6°, CF).

O autor/apelado ingressou com ação objetivando ser indenizado pelos danos que lhe foram causados quando sua moto, apreendida em 18/05/2018 e encaminhada ao pátio da Ciretran do Município de Sinop-MT, foi-lhe restituída alguns dias depois deteriorada.

Após análise dos autos, tenho que o caso é de manutenção do julgado.

Restou comprovado nos autos que a moto de propriedade do autor (ID Num. 2166236) fora apreendida (ID Num 2166237), e que o DETRAN faltou com o dever de guarda e conservação da coisa depositada quando da restituição do bem, conforme descrito no Boletim de Ocorrência n° 1031201.08.042116-6 (ID Num. 2166237) e nas fotografias apresentadas (ID Num.

2166237/2166238).

O DETRAN nada trouxe para desconstituir as alegações do apelado (art.333, II, CPC/73).

Na hipótese, afigura-se incontroversa a existência dos danos causados ao veículo do autor, ocorridos durante o período em que o bem permaneceu no poder do DETRAN, inexistindo elemento abonador da responsabilidade estatal.

O autor trouxe três orçamentos para recuperação do bem, elaborados por empresas que vendem os produtos em questão e prestam o serviço de instalação, sem interesse na lide, sendo correto ser utilizado como parâmetro para indenização o de menor valor (ID Num. 2166238).

Logo, tenho que os danos materiais são devidos na forma estabelecida na sentença de primeiro grau.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVEIS EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS.
VEÍCULO APREENDIDO E DEPOSITADO EM PÁTIO DE EMPRESA CREDENCIADA AO DETRAN
. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO PROPRIETÁRIO.
DETERIORAÇÃO
.
DEVER DE GUARDA E FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA
. INEXIGIBILIDADE DE COBRANÇA DE MULTAS, TAXAS E IMPOSTOS. DANO MORAL. REDUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO. APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS. 1) (...). 3 )
Os danos materiais são devidos na exata proporção do valor do veículo furtado à época do evento danoso, observando-se os dados constantes da Tabela FIPE vigentes na época. Precedentes do TJES
. 6) (...)
”. Vitória, 07 de maio de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR (TJ-ES - APL: 00013058920168080024, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 07/05/2019, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2019) Destaquei.

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. (...). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DETRAN. VISTORIA PARA TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INDICAÇÃO DE ADULTERAÇÃO DE CHASSI.
APREENSÃO DO VEÍCULO. DEPÓSITO POR DOIS ANOS E SETE MESES. DETERIORAÇÃO DO BEM. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS
. DANO MORAL. QUANTUM. MAJORAÇÃO. O Estado (latu sensu) é responsável por prestar serviços adequados e de qualidade. Na falta desses, responde objetivamente por eventuais danos causados, seja de ordem moral ou material, porque incide a teoria do risco objetivo da administração. Hipótese dos autos em que o veículo de propriedade do autor foi apreendido por suspeita de adulteração no chassi, por ocasião da transferência, o que não fora verificado... nas anteriores vistorias. Veículo que permaneceu em depósito por aproximadamente dois anos e sete meses sem que realizada a perícia para apurar a suspeita de adulteração, sendo restituído apenas em razão de ordem judicial proferida em mandado de segurança.
Devolução do veículo ao autor completamente deteriorado e avariado, com danos na lataria, pintura, estofamento, sem condições de rodagem, tendo sido entregue ao depósito em perfeito estado de conservação. Configuração do dever de indenizar os danos materiais
(...).
ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. Logrando a parte autora êxito em suas pretensões condenatórias de indenização por dano material, assim como por dano moral, cujo valor inferior ao reclamado não implica em sucumbência (Súmula 326), não se há falar em decaimento recíproco, devendo a demandada arcar com a integralidade do ônus da sucumbência
.
RECURSO DA DEMANDADA DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA PROVIDO”.
(Apelação Cível No 70044818235, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Julgado em 12/07/2018). (TJ-RS - AC: 70044818235 RS, Relator: Tasso Caubi Soares Delabary, Data de Julgamento: 12/07/2018, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 27/07/2018) Destaquei.

Estabelecida a angularização da relação processual e configurado o litígio, onde uma das partes resulte sucumbente em face de pretensão resistida que levou ao surgimento da lide, torna-se devida a condenação na verba honorária, mesmo que a parte sucumbente seja a Fazenda Pública, por respeito ao princípio da sucumbência e da causalidade. Logo, não incide sucumbência recíproca, porque quem sucumbiu foi a requerida/apelante, cabendo a esta arcar com os honorários estabelecidos na sentença de primeiro grau.

Isso posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020